Tribunal: CARF
Processo: 19515.720493/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720493/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CILASI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal limitam-se às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS.
A norma do art. 32-A da Lei no 8.212/91 tem relação apenas com a exigência
de penalidades relativas às obrigações acessórias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
a seu cargo e a cargo dos segurados, bem como as destinadas a terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
GEFIP. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A retificação da GFIP, após o inicio da ação fiscal, não afasta o lançamento de
ofício das contribuições sociais.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos lançamentos de ofício é cabível a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720493/2012-78
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720493/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-53.223 - 8a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 341 e ss), verbis:
Compõem o processo 19515.720493/2012-78 os seguintes autos de infração
lavrados por descumprimento de obrigações principais, no período de 01/2009 a
10/2009, consolidados em 12/3/2012:
AI 51.001.791-6, no valor de R$ 626.997,36 - refere-se à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declarados em GFIP, conforme tabela II (fl. 150);
AI 51.001.792-4, no valor de R$ 237.073,12 - refere-se à contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidente sobre suas
remunerações, conforme tabela III (fl. 150);
AI 51.001.793-2, no valor de R$ 135.152,96 - refere-se à contribuição para
terceiros (salário educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae) incidente sobre valores
pagos a segurados empregados, demonstrados na tabela II (fl. 150).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 147 a 155, foram encontradas diferenças
entre a remuneração dos segurados constante das folhas de pagamento e a
declarada em GFIP.
Esclarece a fiscalização que a divergência era ocasionada pela substituição
sistemática das GFIPs inicialmente enviadas por outras com informações
diferentes que, sobrepondo as primeiras, suprimia segurados, base de cálculo e
contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi intimado a corrigir e a apresentar as GFIPs com todos os
fatos geradores de contribuição social para o período fiscalizado, conforme
Termo de Intimação Fiscal, fl. 37, tendo atendido a intimação.
O contribuinte teve ciência das autuações em 16/3/2012 e apresentou
impugnação em 16/4/2012, fls. 161 a 172.
Alega que o crédito exigido no AI 51.001.792-4 encontra-se extinto pelo
pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN. Apresenta GPS das
competências 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009,
08/2009, 09/2009 e 10/2009, respectivamente, nos valores de R$ 36.256,86, R$
36.747,76, R$ 34.394,85, R$ 34.094,02, R$35.454,53, R$ 36.166,57, R$
36.124,69, R$ 37.636,90, R$ 36.818,86 e R$ 39.216,81.
Diz que não omitiu informações de parte dos fatos geradores das contribuições
devidas pelos empregados, não só declarando-as como também extinguindo os
créditos tributários por meio do pagamento.
Informa que as divergências verificadas nas GFIPs ocorreram porque após o
envio dos documentos originais enviou GFIP relativa à demissão de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720493/2012-78

empregados, sendo que a segunda sobrepôs a primeira, porém, retransmitiu as
GFIPs originais por orientação da fiscalização.
Argumenta que a multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996 só é cabível se
houver sonegação de informações fiscais com o intuito de nada recolher aos
cofres públicos, o que não ocorreu no presente caso.
Argui que a fiscalização não atendeu exigência do artigo 32-A da Lei
8.212/1991, pois deveria ter intimado o contribuinte a apresentar GFIP
retificadora ou a prestar esclarecimento, o que lhe causou sérios danos, pois foi
onerado com aplicação da multa de 75%, indevidamente.
Alega que a multa a ser aplicada no lançamento é a prevista no § 2o do artigo 61
da Lei 9.430/1996, por se tratar de tributo declarado e não pago.
Afirma que não houve omissão de contribuintes individuais nas GFIPs.
Diz que é nulo o AI 51.001.791-6, sendo cabível apenas a incidência dos juros e
multa moratórios.
Informa que o anexo “doc. XV” comprova a regularidade das contribuições
previdenciárias. Cita como exemplo o mês de abril/2009, destacando: crédito
tributário no importe de R$ 156.258,64, recolhimento de R$ 5.097,56, diferença
R$151.161,08, representando o saldo devedor visualizado na “Consulta
Regularidade das Contribuições Previdenciárias” na linha “DIV GFIP”.
Demonstra as diferenças das demais competências na tabela de fl. 171.
Pede seja julgada improcedente a acusação fiscal, sejam declarados extintos os
créditos tributários constantes do AI 51.001.792-4, o afastamento da multa de
ofício no percentual de 75% e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 61
da Lei 9.430/1996.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ. Em suma, foram
excluídos os pagamentos efetuados em data anterior ao lançamento e determinada a apropriação
dos pagamentos efetuados após o início da ação fiscal, sem prejuízo da multa de ofício aplicada.
Cientificada, em 21/02/2014, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 349
e ss), em 25/03/2014., cujas teses defensivas seguem sumariadas:
 Reputa nulo o lançamento de que trata o DEBCAD n° 51.001.792-4,
referente
à
contribuição
previdenciária
dos
SEGURADOS
EMPREGADOS, por ter sido constituído quanto o crédito tributário
encontrava-se extinto pelo pagamento.
 Alega não ter omitido informações acerca dos fatos geradores. Aduz ter
apresentado GFIPs originais, que foram retificadas em face da
apresentação de novas GFIPs, que tiveram o propósitos de consignar
informações a acerca da de missão de empregados. Aduz, ainda, que
procedeu a nova retificação, nos termos requeridos pela autoridade fiscal,
em atendimento a termo de intimação.
 Reputa descabida a multa de ofício, que entende aplicável apenas no caso
de haver plena sonegação de informações fiscais.
 Entende que o lançamento violou o art. 32-A da Lei no 8.212/91, por
deixar de intimá-la a prestar esclarecimentos, onerando-lhe com a
aplicação a multa de 75%.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720493/2012-78

 Alega que, em se tratando de tributo declarado e não pago, a multa deveria
se de 20%.
 Alega ter havido inclusão indevida de valores no DEBCAD no 51.001791-
6 e 51.001792-4, aduzindo não ter havido omissão de declaração da
rubrica "Contribuintes individuais". Apresenta planilha com os valores
declarados em GFIPs para as competências de 02/2009 a 10/2009. Aduz
que, uma vez cumprida a obrigação acessória, caberia a exigência do
tributo apenas com a multa de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade arguida contra o lançamento AI 51.001.792-4,
por ter sido constituído quando o crédito tributário já estaria extinto pelo pagamento. Trata-se de
questão de mérito do lançamento, e assim será enfrentada.
Quanto aos aludidos pagamentos das contribuições sociais retidas dos segurados,
a decisão de piso já excluiu do lançamento os valores pagos antes do início da ação fiscal, o que
implicou a exclusão da respectiva multa de ofício. Quanto aos pagamentos efetuados após o ação
fiscal, estes não afastam o lançamento, e a multa que lhe é correlata. Não obstante a decisão de
piso orientou a unidade de jurisdição do contribuinte a proceder a apropriação desses
pagamentos ao crédito tributário exigido. Do exposto, não merece reparo a decisão recorrida
nesse aspecto.
Rejeito a alegação da recorrente de que não teria omitido informações acerca dos
fatos geradores. Ocorre que o lançamento teve fundamento em GFIPs retificadas,
espontaneamente, pelo sujeito passivo, caso em que, os valores originalmente declarados, foram
suprimidos por fato imputável ao contribuinte.
Quanto à nova retificação das GFIFs, no curso da ação fiscal, o efeito restringe-se
à regularização das informações previdenciárias, para as diversas finalidades a que esta
obrigação acessória se destina. Contudo, não caracteriza espontaneidade, a afastar o lançamento
de ofício em relação aos tributos não declarados e não recolhidos, caso em que se impões a
aplicação da multa de ofício exigida, por expressa determinação legal.
Também não vislumbro a arguida ofensa ao disposto no art. art. 32-A da Lei no
8.212/91, posto que tal norma tem relação apenas com a exigência de penalidades relativas às
obrigações acessórias.
Rejeito, ainda, a alegação de que teria havido inclusão indevida de valores no
DEBCAD no 51.001791-6 e 51.001792-4, aduzindo não ter havido omissão de declaração da
rubrica "Contribuintes individuais". Conforme assentado na decisão recorrida, os valores
pertinentes aos contribuintes individuais foram consignados apenas na GFIPs retificadoras,
apresentadas no curso da ação fiscal, em atendimento à intimação, de modo que não elidem o
lançamento.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720493/2012-78

Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital